Tribunal: TJDFT
Processo: 0782430-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0782430-74.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente foi intimada a regularizar sua representação processual, mas não foi encontrada no endereço informado nos autos, tendo a diligência retornado com a informação de que “não existe o lote e o apartamento” indicados pela parte (ID 79280529). No que concerne à interposição de recursos, no microssistema dos Juizados Especiais, a Lei 9.099/95 estabelece que “as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado” (art. 41, § 2o). Portanto, diferentemente do que ocorre perante os Juizados (1a instância), as partes não possuem capacidade postulatória perante as Turmas Recursais, dependendo da atuação de advogado ou Defensor Público, impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.